Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700015-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA PACIENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 13443800). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator